Tribunal: TJSP
Processo: 1001066-97.2016.8.26.0014
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR. ICMS. INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE.

- Em instrução processual, não apresentou o contribuinte, em tempo oportuno, a documentação necessária para a aferição, também no âmbito processual, da regularidade da apropriação de seus créditos, mantendo-se hígida, neste quadro, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

- Nos

Ementa:
EMBARGOS DE DEVEDOR. ICMS. INCONSISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE.

- Em instrução processual, não apresentou o contribuinte, em tempo oportuno, a documentação necessária para a aferição, também no âmbito processual, da regularidade da apropriação de seus créditos, mantendo-se hígida, neste quadro, a presunção de legitimidade do ato administrativo impugnado.

- Nos julgados do STF prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do Código político de 1988 para vedar o fim confiscatório nas multas.

- O molde da vedação do confisco -e tal emerge em toda a gama de cotejos com as exigências de proporcionalidade- é um standard -uma cláusula de textura indeterminada-, que reclama concretização ou, melhor dito, determinação prudencial.

- A possibilidade de redução da multa tributária supõe que se avaliem quadros concretos de prejuízo ao erário (desvalor do resultado) e de gravidade do ilícito (desvalor da ação). Concorrendo com a multa o pagamento integral do tributo devido, ao par de que a tese esgrimida em favor do contribuinte não seja patentemente irrazoável nem dela se aviste o propósito doloso de esquivar da recolha tributária, parece cabível a mitigação da penalidade cujo valor seja notoriamente elevado. Para o caso dos autos, nenhuma, contudo, a prova concreta e pontual da agitada nota de confisco da multa aplicada que justifique a redução de seu valor.

- Reconhece-se a incompatibilidade vertical da disciplina da Lei paulista 13.918/2009 (de 22-12), que, alterando a redação do art. 96 da Lei estadual n. 6.374/1989 (de 1o-3), prevê a taxa de juros de mora para o pagamento de multa em limite superior ao previsto para os mesmos fins pela legislação federal.

- Versando o caso sob exame crédito de Icms que se teve por indevido, prevê a normativa paulista de regência (al. c do inc. I do art. 565 do Decreto local 45.490, de 30-11-2000) que fluam os juros moratórios "a partir do mês em que, desconsiderada a importância creditada, o saldo tornar-se devedor".

Acolhimento da remessa obrigatória apenas para alterar a data de início dos juros moratórios. Não acolhimento do apelo da autora.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000813914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação /
Remessa Necessária no 1001066-97.2016.8.26.0014, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolhimento da remessa
obrigatória apenas para alterar a data de início dos juros moratórios. Não
acolhimento do apelo da autora. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RICARDO DIP (Presidente), JARBAS GOMES E
OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
RICARDO DIP
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Apelação Cível 1001066-97.2016.8.26.0014
Procedência:
São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.480)
Apelante:
Companhia Brasileira e Distribuição
Apelada:
Fazenda do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DEVEDOR.
ICMS.
INCONSISTÊNCIA
DE
INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELO CONTRIBUINTE.
-
Em instrução processual, não apresentou
o contribuinte, em tempo oportuno, a documentação necessária para a aferição,
também no âmbito processual, da regularidade
da apropriação de seus créditos, mantendo-se
hígida,
neste
quadro,
a
presunção
de
legitimidade do ato administrativo impugnado.
-
Nos julgados do STF prepondera o critério
extensivo da regra do inciso IV do art. 150 do
Código
político
de
1988
para
vedar
o
fim
confiscatório nas multas.
-
O molde da vedação do confisco
tal
emerge em toda a gama de cotejos com as
exigências de
é um standard
cláusula de textura
que
reclama
concretização
ou,
melhor
dito,
determinação prudencial.
-
A possibilidade de redução da multa
tributária
supõe
que
se
avaliem
quadros
concretos de prejuízo ao erário (desvalor do
resultado) e de gravidade do ilícito (desvalor da
ação). Concorrendo com a multa o pagamento
integral do tributo devido, ao par de que a tese
esgrimida em favor do contribuinte não seja
patentemente irrazoável nem dela se aviste o
propósito
doloso
de
esquivar
da
recolha

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 3
tributária,
parece
cabível
a
mitigação
da
penalidade cujo valor seja notoriamente elevado.
Para o caso dos autos, nenhuma, contudo, a
prova concreta e pontual da agitada nota de
confisco da multa aplicada que justifique a
redução de seu valor.
-
Reconhece-se a incompatibilidade vertical
da disciplina da Lei paulista 13.918/2009 (de
22-12), que, alterando a redação do art. 96 da Lei
estadual n. 6.374/1989 (de 1o-3), prevê a taxa de
juros de mora para o pagamento de multa em
limite superior ao previsto para os mesmos fins
pela legislação federal.
-
Versando o caso sob exame crédito de
Icms que se teve por indevido, prevê a normativa
paulista de regência (al. c do inc. I do art. 565 do
Decreto local 45.490, de 30-11-2000) que fluam
os juros moratórios “a partir do mês em que,
desconsiderada a importância creditada, o saldo
tornar-se devedor”.
Acolhimento
da
remessa
obrigatória
apenas para alterar a data de início dos juros
moratórios. Não acolhimento do apelo da autora.
RELATÓRIO:
1.
Opôs a Companhia Brasileira de Distribuição
embargos de devedor contra uma execução fiscal
ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo, com o
escopo de desconstituir o auto de infração e imposição
de multa 3.064.800-2, relativo a divergências apuradas
pelo Fisco paulista entre os valores de Imposto sobre
Circulação
de
Mercadorias
e
Serviços
Icms
registrados em arquivos magnéticos e os declarados
nas Guias de Informação e Apuração
GIA em suas
operações
comerciais.
Sustenta
que
sanou
no

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 4
processo
administrativo
as
divergências
de
informações dos créditos fiscais, exigindo o Fisco, em
sequência a comprovação da regularidade desses
créditos, o que altera o fundamento do auto
infracional. Subsidiariamente, argui a decadência do
direito
do
Fisco
de
lançar
créditos
tributários
anteriores a 18 de dezembro de 2001, correspondente
aos subitens 1.1 a 1.9 e 1.11. No mérito, postula (i) o
afastamento da multa cominatória por ilegalidade de
sua capitulação ou, ao menos, a sua redução, ante seu
caráter confiscatório, (ii) a adequação do cômputo dos
juros à taxa Selic e (iii) a alteração do termo inicial de
sua incidência para o 20o dia do mês subsequente.
2.
Amparado em laudo pericial, o M. Juízo de
origem acolheu, em parte, os embargos de devedor
apenas
para
reconhecer
a
incidência
de
óbice
decadencial para a cobrança de débitos anteriores a
18 de dezembro de 2001 e determinar a adoção do 21o
dia do mês subsequente ao do fato gerador como o
termo inicial a ser adotado para o cômputo dos juros
de mora. Custas e despesas processuais repartidas,
assinou os honorários advocatícios em favor da
Fazenda pública paulista em R$1.000,00, e para o
patrono da embargante em R$10.000,00 (e-págs.
942-7).
3.
Após rejeitados embargos declaratórios (e-págs.
963-7), apelou a Companhia Brasileira de Distribuição
arguindo, em preliminar, a nulidade da r. sentença por
cerceamento de defesa, insistindo na necessidade de
complementação do laudo pericial para a comprovação
da
regularidade
de
suas
operações.
No
mérito,

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 5
reiterou, em suma, suas alegações inaugurais (e-págs.
969-86).
Não se respondeu ao recurso (cf. certidão de e-
pág. 993).
É o relatório em acréscimo ao da sentença,
conclusos os autos recursais em 22 de junho de 2020
(e-pág. 995).
VOTO:
4.
Da decadência do direito de lançamento dos
tributos
Versando sobre a regularidade de creditamento
de imposto estadual, aplica-se a norma do § 4o do art.
150 do Código tributário nacional, não comportando,
portanto, reparos a r. sentença de origem, amparado
seu entendimento em consolidada jurisprudência do
STJ (REsp 973.733, j. aos 12-8-2009, sob a égide de
recursos repetitivos, AgR no EREsp 216.758, , j.
22-3-2006 e AgR no EREsp 1.199.262, j. 26-10-2011).
Com efeito, segundo consta nos autos, apenas
em 18 de dezembro de 2006, foi a autora notificada da
lavratura
do
auto
infracional,
fulminados,
nesse
quadro, em razão do óbice decadencial, os créditos
tributários constituído em período anterior a 18 de
dezembro de 2001 (cf. e-pág. 52).
5.
Das diferenças apuradas entre os valores de
Imposto
sobre
Circulação
de
Mercadorias
e

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 6
Serviços
Icms registrados eletronicamente e os
declarados nas Guias de Informação e Apuração
GIA nas operações comerciais nos demais
Considerando a autonomia das condutas objeto
(a falta de pagamento de dado tributo e a escrituração
do crédito correspondente ao mesmo pagamento), e
bem por isso, tanto quanto convivem as obrigações
tributárias principal e acessória, também coexistem as
sanções por seu não cumprimento: uma, a da falta de
recolhimento do tributo (ou seja, com dano ao erário),
outra, a de não observância de obrigação acessória
(que não exige prejuízo monetário da Fazenda).
Desse modo, embora admissível a tese de que o
descumprimento de obrigações não pode estorvar o
direito constitucional de creditamento do tributo, a
apropriação desses créditos exige que se comprove a
regularidade das operações comerciais.
É aforismo clássico do direito este de que
allegare nihil et allegatum non probare paria sunt.
No caso dos autos, acolhendo as alegações da
embargante
de
que
não
foram
aceitos,
porque
intempestivos, a documentação apresentada ao Fisco
para comprovar a regularidade da apropriação dos
créditos glosados pelo Fisco, o M. Juízo de origem
deferiu a realização de perícia judicial.
O perito judicial declarou, todavia, que assim
como
na
via
administrativa,
não
apresentou
o
contribuinte, também no âmbito processual, em tempo

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 7
oportuno para a análise pericial, toda a documentação
necessária.
Não era mesmo caso, portanto, de acolher o
pleito de complementação de laudo pericial mediante a
reanálise de documentos juntados extemporaneamente, mantendo-se a higidez da
presunção do ato administrativo, mormente porque,
concluiu, ao final, o perito judicial, que a deficiência da
documentação apresentada não permitiu desabonar a
conclusão fazendária (cf. e-págs. 872).
6.
Da taxa adotada para o cálculo dos juros de
mora
No que tange com a taxa aplicável para a
cobrança de juros de mora, desde 1° de janeiro de
1999 suspendeu-se, em São Paulo, a contagem
autônoma da correção monetária (art. 2° da Lei
paulista 10.175/1998, de 30-12), passando apenas a
considerar-se a incidência de juros de mora pela taxa
referencial do Selic, que, como é cediço, abrange
também a indexação.
É bem verdade que o art. 11 da apontada Lei
paulista 13.918, de 2009, alterou, inter plures, o art.
96 na Lei local 6.374, de 1989, passando a adotar a
incidência da taxa de 0,13% ao dia para o cômputo
dos juros de mora quanto aos débitos de Icms:
“§ 1o - A taxa de juros de mora será de 0,13%
(treze décimos por cento) ao dia.
§ 2o - O valor dos juros deve ser fixado e
exigido na data do pagamento do débito fiscal,

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 8
incluindo-se esse dia.
§ 3o - Na hipótese de auto de infração, pode o
regulamento dispor que a fixação do valor dos
juros se faça em mais de um momento.
§ 4o - Os juros de mora previstos no § 1o deste
artigo,
poderão
ser
reduzidos
por
ato
do
Secretário da Fazenda, observando-se como
parâmetro as taxas médias pré-fixadas das
operações
de
crédito
com
recursos
livres
divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
§ 5o - Em nenhuma hipótese a taxa de juros
prevista neste artigo poderá ser inferior à
taxa
referencial
do
Sistema
Especial
de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente” (o realce
gráfico não é da origem).
O egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça
de São Paulo, em venerando acórdão a cuja relação se
designou o Des. PAULO DIMAS MASCARETTI, acolheu
em
parte
arguição
de
inconstitucionalidade
(n.
0170909-61.2012), para o fim
“de
conferir
interpretação
conforme
a
Constituição Federal dos artigos 85 e 96 da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada
pela Lei Estadual n° 13.918/09, de modo que a
taxa de juros aplicável ao montante do
imposto ou da multa não exceda aquela
incidente
na
cobrança
dos
tributos
federais.”,
anotando-se o trânsito em julgado desse decisum em
30 de julho de 2013.
Reconheceu-se
molesta
de
inconstitucionalidade, pois, a disciplina da Lei paulista
13.918, de 2009, que, alterando a redação do art. 96

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 9
de sua Lei 6.374, de 1989, previu a taxa de juros de
mora para o pagamento de multa em limite superior ao
prescrito para os mesmos fins pela legislação federal.
Averbe-se que Lei estadual 16.497, de 18 de
julho
de
2017,
reconhecendo
a
ilegalidade
da
metodologia adotada, já promoveu a alteração do art.
96 da Lei Estadual 6.374/1989, adequando o índice
aplicável à taxa referencial do Selic.
7.
Do termo a quo dos juros de mora:
Versando o caso sob exame crédito de Icms
que se teve por indevido, prevê a normativa paulista
de regência (al. c do inc. I do art. 565 do Decreto local
n.
45.490,
de
30-11-2000)
que
fluam
os
juros
moratórios “a partir do mês em que, desconsiderada
a importância creditada, o saldo tornar-se devedor”.
Situação essa, pois, especificamente diversa da
em que se cobram valores tributários declarados ou
transcritos pelo Fisco ou quais se falte ao pagamento
oportuno, casos em que os juros correm a partir do dia
seguinte ao do vencimento (cf. alíneas a e d do inc. I
do art. 565 do Decreto paulista n. 45.490, de 2000).
Dessa maneira, no que concerne ao marco
inaugural do fluxo de juros moratórios, a tese desfiada
na inicial e em que reitera a autora em seu recurso põe-
se em divórcio com a situação fática que não é a da
falta de tempestivo recolhimento de tributo, mas, isto
sim, a de créditos indevidos do imposto estadual.

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 10
8.
Da multa punitiva:
Para além de uma estrita vinculação à legalidade, a inflição de multas

as

submete-se
a
uma
vinculação
à
juridicidade, é isso dizer, também a princípios e
valores que plasmam a ordem constitucional.
Desse
modo,
é
já
possível
superar
a
controvérsia sobre a extensão da norma do inciso IV
do art. 150 da vigente Constituição federal da só
textualizada vedação de utilizar-se tributo com efeito
de confisco ao caso em que se trate de multa de
valor excessivo.
É que, ao cogitar-se de uma vinculação à
juridicidade, será de admitir o cotejo da multa
tributária com os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, superando, pois, a debatida extensão da mencionada regra constitucional. O problema, assim, pode deslocar-se, em sua
fundamentação, de uma controversa equivalência de
regimes jurídicos
do tributo e o da multa (cf.
MACHADO,
Hugo
de
Brito.
Curso
de
direito
constitucional tributário. São Paulo: Malheiros, 2012,
p.
para o da maior amplitude da vinculação
dos institutos, convocando-se a aclimação das multas
à razoabilidade e à proporcionalidade (MACHADO, na
mesma obra citada neste parágrafo, p. 265-6).
De toda a sorte, nos julgados do STF
prepondera o critério extensivo da regra do inciso IV
do art. 150 do Código político para vedar o fim

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 11
confiscatório nas multas, julgados de que se recolhe, a
título ilustrativo::
“A proibição constitucional do confisco em
matéria tributária
ainda que se trate de
multa fiscal resultante do inadimplemento,
pelo
contribuinte,
de
suas
obrigações
tributárias nada mais representa senão a
interdição, pela Carta Política, de qualquer
pretensão
governamental
que
possa
conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta
apropriação estatal, no todo ou em parte, do
patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o
exercício do direito a uma existência digna,
ou a prática de atividade profissional lícita
ou, ainda, a regular satisfação de suas
necessidades vitais básicas” (ADI 1.075-MC -
Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 17-6-1998).
O molde, entretanto, da vedação do confisco
tal emerge em toda a gama de cocnfrontos com as
exigências de
é um standard

cláusula de textura indeterminada
que reclama
concretização
ou,
melhor
dito,
determinação
prudencial, especialmente do Judiciário.
Tanto mais essa determinação é complexa
quando se considere a circunstância de que a
proporcionalidade é um axioma da arte política, na
medida em que a autoridade haja de ser mais intensa
quanto mais amplo o corpo a reger e mais graves os
ilícitos a reprovar e prevenir.
E, se tal não bastasse, caberia ainda averbar o
risco da “banalização da proporcionalidade”
o

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 12
referiu o Min. EROS GRAU (p.ex., na ADI 3826 -STF, j.
12-5-2010) e o abonou o Min. GILMAR MENDES (Ag
807.760 -STF, j.
em que, sob o nomen
“proporcionalidade”,
apenas
se
renda
ensejo
ao
exercício de um juízo de legibus, à correção, pelo
Judiciário, de uma regra ditada pelo Legislativo.
Assim sendo, verificada, em dado caso, se a
multa infligida se afeiçoa à moldura textual de sua
cominação, o passo seguinte
âmbito agora do
prudente exame de sua adequação, necessidade e
prevalência de vantagens visa a aferir se a
penalidade pecuniária compromete o patrimônio do
contribuinte ou supera o limite de sua capacidade
contributiva
(nesse
sentido,
vidē
o
paramétrico
julgado do STF no AgR no RE 754.554 -Rel. Min.
CELSO DE MELLO, j. 22-10-2013).
Não se tratará, portanto, de verificar, em
abstrato, se multas de 10, 20, 50 ou 100% são
confiscatórias, porque essa consideração geral de
mensuração certa in abstracto seria propícia a regras
e não a princípios.
Ora bem, no caso dos autos, as multas foram
impostas com expresso apoio na estatuição do art.
527, inciso II, alínea j, cumulado com os §§ 1o e 10 do
Decreto paulista 45.490/2000. Não padecem elas,
portanto, de maltrato da textualidade normativa.
Seu montante
outubro de 2015 alçava-
se a R$159.265,00, correspondendo, portanto, a 100%
do valor do tributo (cf. e-pág. 51).

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 13

Ainda que o princípio da proporcionalidade
deva atender ao da capacidade contributiva, vinculado ao conceito de capacidade econômica
(FALSITTA, Gaspare. Manuale di diritto tributario.
4.ed. Pádua: Cedam, 2003, p. 136 et sqq.), o acidente
quantitativo pode, por si só, desvelar o excessivo do
resultado concreto das multas (pois, decerto, uma
coisa é que dada multa, de 100% ou 200% sobre uma
base de valor relativamente pequeno seja multa não
menos pequena em seu valor concreto; outra, muito
diversa, é que multa de 10% sobre valor extremamente
magno seja ela também magna).
A possibilidade de redução da multa tributária
supõe que se avaliem quadros concretos de prejuízo
ao erário (desvalor do resultado) e de gravidade da
ação ilícita (desvalor da ação). Concorrendo com a
multa o pagamento integral do tributo devido, ao par
de que a tese esgrimida em favor do contribuinte não
seja patentemente irrazoável nem dela se aviste o
propósito doloso de esquivar da recolha tributária,
parece cabível a mitigação da multa cujo valor seja
notoriamente elevado.
Esse abrandamento não deve ser tal que
debilite a força repressiva da multa e atenue, em
excesso, sua almejada eficácia preventiva (geral e
especial): o dia, com efeito, em que melhor parecer
aplicar, no mercado, valores monetários que devam
recolher-se ao Fisco, porque multas moratórias e juros
correspondentes ao ilícito tributário sejam pouco ou
nada gravosas quando cotejadas com os lucros da

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 14
aplicação preferente, já se vislumbra que a atenuação
da multa não deva ela também padecer de
exorbitância. É que o princípio da proporcionalidade
não somente há de abranger a multa enquanto
infligida, mas também a multa atenuada.
E para o caso dos autos, nenhuma a prova
concreta e pontual da agitada nota de confisco da
multa aplicada que justifique a redução de seu valor.
9.
Prequestionamento
Em remate, para o prequestionamento que se
tem entendido indispensável à interposição de recurso
especial e de recurso extraordinário, cabe mencionar
que todos os dispositivos legais indicados nestes
autos já se encontram, de algum modo, sob a
incidência dos fundamentos suficientes para o desate
das questões decididas.
POSTO ISSO, pelo meu voto, acolho a remessa
obrigatória apenas para reconhecer que, nos termos
das alíneas a e d do inc. I do art. 565 do Decreto
paulista n. 45.490, de 2000, os juros correm a partir do
dia seguinte ao do vencimento do tributo. Nega-se
acolhida ao apelo da embargante, mantendo-se, no
mais, a r. sentença proferida nos autos 1001066-
97.2016 da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da
Comarca de São Paulo.
Majoram-se os honorários advocatícios em favor
da Fazenda pública paulista para R$1.500,00.

AC 1001066-97.2016.8.26.0014 -TJSP -11a Câm.D.Púb. -DDNR –Voto 56.480 15
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes,
no caso de objeção quanto a esta modalidade de
julgamento, manifestar sua discordância no momento
da interposição de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator